Tribunal: TJMT
Processo: 1002701-73.2024.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002701-73.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALCINEI CURUAIA DA SILVA SANTOS - CPF: 061.280.621-99 (APELANTE), JEOVANE PAIXAO DA SILVA - CPF: 042.035.221-02 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (APELADO), JESSICA FARIAS HRYCYK PAZ - CPF: 049.676.531-03 (VÍTIMA), SUETONIO BRICATTI PAZ - CPF: 004.297.941-26 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA OU DESCLASSIFICATÓRIA PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA DE AUTORIA E LOGÍSTICA. EXCLUSÃO DE MAJORANTE E CONCURSO FORMAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, c/c art. 70, todos do CP). O sentenciado, em unidade de desígnios com outros agentes, ingressou em residência particular, rendeu a família mediante grave ameaça com armas de fogo e restrição de liberdade por cerca de uma hora, subtraindo veículo, joias, eletrônicos e valores via PIX.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão consistem em saber se: (i) o acervo probatório, notadamente o depoimento das vítimas e a apreensão de bens, é suficiente para manter a condenação por roubo; (ii) é cabível a desclassificação para o crime de receptação; (iii) a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede a aplicação da majorante; e (iv) a subtração de bens de cônjuges em uma mesma ação configura crime único ou concurso formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria delitiva está comprovada pelos depoimentos harmônicos das vítimas, que possuem especial relevância em crimes patrimoniais, aliados ao reconhecimento de que o veículo de apoio utilizado na fuga pertencia ao apelante e à apreensão de relógio subtraído em sua residência.

4.

Inviável a desclassificação para receptação (art. 180, CP) quando a prova demonstra a participação ativa do agente na logística do crime e o suporte operacional (veículo de escolta) durante a empreitada.

5.

Conforme a jurisprudência consolidada (STJ e Enunciado nº 01 da TCCR/TJMT), a apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da majorante, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios de prova, como a palavra das vítimas.

6.

A subtração de bens de diferentes vítimas no mesmo contexto fático, ainda que pertencentes a membros da mesma família (cônjuges), configura concurso formal próprio (art. 70, primeira parte, CP), conforme Tema Repetitivo 1.192 do STJ e Enunciado nº 34 da TCCR/TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando coerente e amparada por indícios como a posse da
res furtiva
e identificação de veículo de apoio, é prova suficiente para a condenação. 2. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia do artefato quando comprovada por prova oral idônea. 3. O roubo praticado mediante uma só ação contra vítimas distintas, independentemente do vínculo familiar, caracteriza concurso formal de crimes."

______________

Dispositivos legais citados:
CP, arts. 70, 157, §2º, II e V, e §2º-A, I; CPP, arts. 155, 203 e 386, VII.

Jurisprudência relevante:
STJ, REsp n.º 1.960.300/GO (Tema 1.192); TJMT, Enunciados Orientativos n.º 01, 08 e 34 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JEOVANE PAIXÃO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JEOVANE PAIXÃO DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da ação penal n.º 1002701-73.2024.8.11.0007, o
condenou
pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, c/c art. 70,
caput
, todos do Código Penal
,
à pena definitiva de
16 (dezesseis) anos, 06 (seis) meses e 03 (três) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 159 (cento e cinquenta e nove) dias-multa, unitariamente calculados na fração mínima legal.

Ainda no mesmo pronunciamento judicial, o apelante foi absolvido da imputação de prática do crime de associação criminosa, ao passo que o corréu
Alcinei Curuaia da Silva Santos
foi absolvido de todas as imputações
.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID
337426588, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o apelante almeja a
absolvição
nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP
, alegando que não há elementos suficientes para comprovar sua autoria ou participação no crime de roubo; ao que agrega o pleito subsidiário de
desclassificação
da conduta para aquela descrita no art. 180,
caput
, do CP
, sustentando que a mera posse da
res furtiva
não comprova o envolvimento com a subtração.

Além disso, postula o
afastamento do concurso formal
e consequente
reconhecimento de crime único
, porquanto o patrimônio subtraído pertencia ao casal e deve ser considerado como acervo comum, assim como a
exclusão da majorante do emprego de arma de fogo
, sob o argumento de que não houve apreensão, tampouco perícia do artefato bélico.

Em contrarrazões apresentadas no ID 340912379
, o i. Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer o
desprovimento

do apelo
; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, anexado sob o ID 340912379.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta dos autos que, no dia
09 de novembro de 2023
, por volta das 06h05, na residência particular localizada na Rua Washington Luiz, n. 441, município de Alta Floresta/MT, o apelante
JEOVANE PAIXÃO DA SILVA
, juntamente com o corréu
Alcinei Curuaia da Silva Santos
e terceiro indivíduo não identificado, subtraiu para si ou para outrem,
mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo
(não apreendidas),
mantendo as vítimas em seu poder e restringindo-lhes a liberdade
, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas
Suetonio Bricatti Paz
e
Jessica Farias Hrycyk Paz
, consistentes em:
(i)
uma aliança de ouro avaliada em aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais);
(ii)
uma corrente de ouro avaliada em aproximadamente R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais);
(iii)
um relógio preto da marca Tommy Hilfiger avaliado em aproximadamente R$ 790,00 (setecentos e noventa reais);
(iv)
um aparelho celular da marca iPhone 14 avaliado em aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais);
(v)
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) subtraídos mediante transferências via PIX; e
(vi)
um veículo modelo Toyota Hilux, cor branca, ano 2019, placa QCH-4432/MT.

Ofertada a denúncia nesses termos e finda a instrução criminal, o MM. Juiz
a quo
julgou
parcialmente procedente
a pretensão acusatória para condenar
JEOVANE
como incurso no
art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, c/c art. 70,
caput
, todos do Código Penal,
sendo-lhe imposta a pena definitiva de
16 (dezesseis) anos, 06 (seis) meses e 03 (três) dias de reclusão
, em regime
inicial
fechado
, além do pagamento de 159 (cento e cinquenta e nove) dias-multa, unitariamente calculados na fração mínima legal.

No mesmo pronunciamento judicial,
JEOVANE

foi absolvido pelo crime de associação criminosa, ao passo que o corréu
Alcinei Curuaia da Silva Santos
foi absolvido de todas as imputações
.

Irresignado com o r. édito condenatório recorre a este eg. Sodalício, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

Do pleito absolutório, secundado pelo pedido de desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 180,
caput
, do CP
:

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos no sentido de que o arcabouço probatório é insuficiente para sustentar a condenação do apelante, entendo que o pedido absolutório não faz jus à acolhida, assim como o pleito subsidiário de desclassificação da conduta para aquela descrita no
art. 180,
caput
, do CP.

A
materialidade delitiva
encontra-se comprovada por meio dos
boletins de ocorrência n.º 2023.319934 (ID 337426047) e n.º 2023.319862 (ID 337426048); do laudo pericial do veículo da vítima, que fora abandonado pelos criminosos em uma estrada vicinal (ID 337426354); do relatório de investigação (ID 337426393 – Págs. 4/8); dos termos de apreensões e reconhecidos realizados no decorrer do Inquérito Policial; do vídeo do veículo Peugeot cinza, placa NXD5743 (ID 337426398), responsável por fazer a escolta da camionete subtraída; do Boletim de Ocorrência n. 2023.348733 (roubo em face de Heriberto Dias Batista, situação em que a Polícia Militar localizou o relógio de Suetônio em posse dos acusados, conforme ID 337426388 - Pág. 8); bem como das provas orais produzidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento de
JEOVANE

na empreitada criminosa e a respaldar suas condenações pelo crime patrimonial narrado na denúncia; a despeito do
silêncio por ele externado
na fase administrativa (
ID 337426373
) e da
negativa de autoria
sustentada quando interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 337426512).

Isso porque,
ambas as vítimas
apresentaram narrativas
seguras, coerentes e harmônicas nas duas fases da persecução penal, descrevendo detalhadamente como foi praticado o crime patrimonial. E, como se sabe, tratando-se de delitos contra o patrimônio, é assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018). Destaquei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). Destaquei.

Na Delegacia (ID 337426368), o ofendido
Suetônio Bricatti Paz
relatou que, na data fatídica, por volta das 06h, ao abrir a porta da cozinha de sua residência, foi surpreendido ao abrir a porta da cozinha por três indivíduos encapuzados e devidamente caracterizados com luvas e mangas longas, dos quais era possível visualizar apenas os olhos. Relatou que um dos agentes possuía uma tatuagem facial e que o grupo demonstrava agressividade imediata, rendendo-o no sofá, onde permaneceu amarrado e sob vigilância durante quase toda a empreitada.

Prosseguindo, disse que sua esposa
Jéssica
, que inicialmente se trancara no banheiro, foi compelida a sair sob ameaças de morte direcionadas ao declarante.

Segundo o depoente, toda a ação criminosa revelou um planejamento minucioso e prévio levantamento de informações: os autores demonstraram pleno conhecimento da situação patrimonial da família, mencionando a venda de um imóvel, a propriedade de uma fábrica de blocos e a função de gerente exercida por Jéssica na Cooperativa Sicredi. Durante o roubo, um dos agentes permaneceu ao telefone recebendo instruções externas sobre a rotina familiar e questionando as consequências da ausência da esposa no trabalho, o que apressou a execução do crime.

Sob forte violência psicológica e física — incluindo chutes, coronhadas e a introdução do cano de uma arma na boca da vítima —, os agentes exigiram armas, joias e a realização de um empréstimo de R$ 150.000,00, pretensão que fora abandonada por ordem do comparsa que orientava a ação via telefone.

Ao final, após revirarem os cômodos e manterem a esposa e o filho pequeno sob custódia em um dos quartos, os criminosos subtraíram cerca de R$ 15.000,00 via PIX para contas vinculadas a jogos eletrônicos, além de joias, um relógio Tommy, um iPhone 14 e a caminhonete da família para a fuga.

O declarante destacou, ainda, que análises posteriores de câmeras de vizinhos indicaram que o grupo, utilizando um veículo Citroën prata, já monitorava a residência desde a meia-noite, reforçando o indício de vigilância prévia, inclusive corroborado por um episódio suspeito ocorrido em 17/10/2023, quando um indivíduo desconhecido teria se dirigido a uma sala comercial vinculada a pessoa chamada “Jéssica”, questionando se ali seria o escritório da esposa do declarante (que possui este mesmo prenome).

Em juízo
, a vítima confirmou integralmente o depoimento prestado na fase policial, ratificando as circunstâncias da ação criminosa, inclusive no que se refere ao número de agentes, ao uso de armas de fogo, às ameaças e às agressões sofridas, bem como à restrição de sua liberdade e de sua família, acrescentando que, ao final da ação, ele, sua esposa e seu filho foram trancados no quarto da criança, sendo posteriormente sua cônjuge chamada para orientar os autores na condução do veículo, ocasião em que novamente foram trancados, tendo os agentes empreendido fuga após abrirem a janela do quarto e acessarem a área externa da residência (
ID 337426512).

Nesse particular, malgrado a i. Defesa tente desqualificar os relatos da vítima, com base em uma divergência descritiva quanto a uma suposta tatuagem facial em um dos algozes, tal argumento não merece acolhimento. Isso porque, conquanto
Suetônio
tenha mencionado tal detalhe e as imagens dos autos não revelem marcas dessa natureza no apelante, é cediço que em delitos perpetrados com extrema violência e restrição de liberdade, detalhes periféricos da fisionomia dos agentes podem sofrer imprecisões decorrentes do trauma e do estresse do momento.

Em idêntico sentido,
nas duas oportunidades
em que foi ouvida (
ID 337426367
e ID 337426512), a ofendida
Jéssica Farias Hrycyk Paz
confirmou integralmente a dinâmica do crime, destacando que por volta das 06h, foi surpreendida em sua residência por três indivíduos armados e encapuzados no momento em que seu marido abria a porta da cozinha. Esclareceu que tentou se abrigar no banheiro, mas foi compelida a sair sob ameaças de morte direcionadas ao esposo, sendo ambos rendidos no sofá da sala.

Assim como narrado pelo cônjuge, a declarante ponderou que toda a ação foi coordenada e evidenciou prévio planejamento, uma vez que os agentes demonstravam conhecimento detalhado sobre a rotina familiar, citando seu cargo de gerente no banco Sicredi, o nome de seu filho e a existência de uma fábrica de blocos de propriedade do casal.

Durante a empreitada, que durou pouco mais de uma hora, a vítima foi obrigada a realizar transferências bancárias via PIX que totalizaram aproximadamente R$ 14.860,00, inclusive de contas comerciais, sob a instrução de que os valores fossem destinados a contas de "jogos" para burlar taxas operacionais. Ressaltou que os criminosos mantinham contato telefônico constante com terceiros, que orientavam as transações em tempo real.

Ademais, a vítima descreveu episódios de violência física contra seu marido — agredido com chutes, coronhadas e a introdução do cano de uma arma na boca — enquanto os autores exigiam, sem sucesso, um empréstimo de até R$ 200.000,00. Relatou ainda que, ao despertar, seu filho pequeno foi mantido sob vigilância armada junto com ela em um dos quartos, enquanto o imóvel era revirado.

A declarante detalhou as características físicas dos autores, mencionando que um deles possuía uma tatuagem de cruz próxima ao olho esquerdo e tratava seu marido pelo apelido de "gordinho", afirmando monitorar a família há tempos. Ao final, após subtraírem joias do esposo, bebidas e eletrônicos, os agentes trancaram a família em um cômodo e fugiram utilizando a caminhonete do casal.

A declarante acrescentou, ainda, que somente restabeleceram a liberdade após conseguirem sair por uma janela e solicitar socorro via notebook, confirmando-se, assim, a restrição da liberdade e o grave cenário de ameaça e violência empregado pelos algozes.

Todavia, tal incerteza descritiva é sobejamente superada por provas técnicas e materiais inexpugnáveis, notadamente a identificação do veículo Peugeot de posse do réu dando suporte à fuga e a apreensão da
res furtiva
em sua residência pouco tempo após o crime.

Robustecendo a versão acusatória,
os investigadores da Polícia Judiciária Civil
Marcelo Aparecido Gomes da Silva
e
Gustavo Chagas de Castro
esclareceram
perante a autoridade judicial
a dinâmica criminosa descortinada durante a fase administrativa.

Segundo os agentes, na data dos fatos, três indivíduos ingressaram na residência das vítimas, as quais foram abordadas em pontos distintos do imóvel, ocasião em que tiveram sua liberdade restringida por período prolongado, sob graves ameaças, sendo subtraídos diversos bens e pertences pessoais.

Relataram que a ação criminosa teve início quando um dos agentes, simulando necessitar de informações, conseguiu aproximar-se da vítima que o atendeu, momento em que, mediante o emprego de arma de fogo, efetuou a rendição, possibilitando o ingresso dos demais e o desenrolar da empreitada delituosa, que se prolongou por várias horas. Acrescentaram, ainda, que a caminhonete subtraída das vítimas acabou sendo localizada pela Polícia Militar, na Estrada Vicinal Primeira Leste, abandonada e ligada.

Aduziram que, através de imagens de câmeras de segurança, foi possível identificar um veículo Peugeot, de cor cinza e placa NXD 5743, "escoltando" a caminhonete roubada logo após o crime, tendo sido apurado que tal veículo era de propriedade e posse do ora apelante. Além disso, pontuaram que o relógio da marca Tommy Hilfiger, subtraído de
Suetônio
, foi localizado e apreendido na residência de
JEOVANE
por ocasião do cumprimento de mandado judicial em outro procedimento criminal (Boletim de Ocorrência n. 2023.348733), reforçando o vínculo entre o apelante e os fatos ora em análise.

Por fim, acresceram que a investigação revelou que as transferências via PIX realizadas sob coação foram direcionadas à mesma pessoa jurídica — “BRGABE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO”, inscrita no CNPJ nº 45.749.646/0001-04 — a qual também figurou como destinatária de valores oriundos de outro roubo com características semelhantes ocorrido na cidade, evidenciando possível reiteração do
modus operandi
.

No que concerne à diligência de r
ecuperação do veículo subtraído, o policial militar
Alexandre Lúcio Cardoso
destacou,
em sede judicial
, que estava de serviço na manhã de 09/11/2023 quando recebeu a notícia de que um indivíduo teria abandonado uma caminhonete branca às margens da Estrada Vicinal 1º Leste, evadindo-se em seguida em outro automóvel.

Segundo o servidor público, chegando ao local, a guarnição confirmou a presença de uma caminhonete Toyota Hilux, de cor branca e placas QCH 4432 (Nova Canaã do Norte/MT), a qual se encontrava com o motor ainda em funcionamento. O depoente pontuou que, logo após a localização do bem, a Polícia Militar foi informada via COPOM acerca da ocorrência de um roubo a residência na Rua E-4, perpetrado por volta das 06h, constatando-se que o veículo ali abandonado era precisamente o que havia sido subtraído da família das vítimas durante a empreitada criminosa (
ID 337426512).

Nesse aspecto, cumpre destacar que o fato de referidas testemunhas se tratar dos policiais civis e militar que laboraram no feito não compromete a credibilidade, tampouco afasta a idoneidade de seus depoimentos. Seus relatos, além de amparados pela
fé pública
e pela
presunção de veracidade
que lhes é conferida, foram prestados sob o compromisso legal previsto no art. 203 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se, ainda, que, além de coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos, não há qualquer indicativo de que os agentes de segurança pública teriam qualquer interesse pessoal em imputar falsamente a prática delitiva ao apelante.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Nessa conjuntura, do exame atento das provas acima enumeradas, infere-se que
JEOVANE PAIXÃO DA SILVA
, efetivamente praticou o roubo majorado cometido na residência das vítimas
Suetônio Bricatti Paz
e
Jéssica Farias Hrycyk Paz
, situada na comarca de Alta Floresta/MT, sendo o apelante responsável por participar ativamente da empreitada criminosa, conforme demonstrado pela
posse da
res furtiva
(relógio da marca Tommy Hilfiger), pela
utilização de seu veículo Peugeot no crime
(conforme imagens de câmeras de segurança) e pela
conexão com outras práticas delitivas por meio de um
modus operandi
específico
(transferências via PIX para a mesma conta bancária utilizada em outros roubos),
a impedir o acolhimento do pleito absolutório em prol do recorrente
.

Da mesma forma,
não há como ser deferido o pedido subsidiário de desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 180,
caput
, do CP.

E assim considero porque, conforme já mencionado, as provas angariadas durante a persecução criminal evidenciam que
JEOVANE

participou ativamente do roubo majorado que ora se analisa
.

O veículo de apoio captado em câmeras de segurança, vinculado ao apelante, demonstra que este não apenas estava na posse de bem de origem ilícita, mas participou ativamente da logística da empreitada criminosa, dando suporte aos demais comparsas durante a execução do delito e na fuga subsequente.

Além disso, a proximidade temporal entre o roubo e a posse do relógio da vítima
Suetônio
demonstra que o apelante teve acesso ao bem subtraído imediatamente após a prática delitiva, circunstância incompatível com a tese de que teria adquirido o objeto de terceiro, sem conhecimento de sua origem ilícita.

Ademais, a reiteração de uso do veículo em crimes semelhantes, conforme demonstrado pelas imagens de câmeras de segurança e pelos relatórios de investigação,
evidencia que o apelante praticava roubos de forma sistemática e planejada, utilizando sempre o mesmo
modus operandi
, o que, por sinal, é corroborado por sua prisão em flagrante em decorrência de outro roubo, ocorrida no dia 22 de março de 2024; reforçando a conclusão de que, após o crime patrimonial ora em análise, perpetrado no ano de 2023,
JEOVANE

continuou praticando delitos da mesma natureza
.

Mas não é só. As apreensões na residência do apelante, incluindo não apenas o relógio da vítima
Suetonio Bricatti Paz
, mas também
outros objetos de origem duvidosa
, convergem no sentido de que
JEOVANE
fazia da prática de crimes patrimoniais seu meio de vida, circunstância incompatível com a tese de receptação ocasional.

Por oportuno, também não há falar em ofensa à Súmula 444 do STJ. Isso porque, a utilização de informações sobre o
modus operandi
e o destino das transferências bancárias para contas vinculadas a outras investigações em curso
in casu

não objetivam a exasperação da pena-base
— conduta esta, sim, vedada pelo verbete sumular —,
mas serve como robusto elemento de convicção para o reconhecimento da autoria e da logística do grupo criminoso
. O vínculo do apelante com o destino dos valores subtraídos via PIX constitui indício que, somado à posse do bem e à identificação do veículo, ratifica o decreto condenatório.

Via de consequência, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas colhidas nos autos
são aptas a demonstrar de forma satisfatória a autoria do apelante no crime de roubo majorado que lhe foi atribuído na denúncia
, sendo de rigor a manutenção do desfecho condenatório.

2.

Do concurso formal:

Neste ponto, malgrado o apelante postule a exclusão do concurso formal,
argumentando que o patrimônio subtraído pertencia ao casal e deve ser considerado como acervo comum
, é certo que referida premissa destoa do entendimento formulado pelo instituto penal, que exige exclusivamente a unidade de conduta e a pluralidade de resultados.

No caso concreto, as vítimas
Suetonio Bricatti Paz

e
Jessica Farias Hrycyk Paz
afirmaram
em juízo
que, na data do fato,
JEOVANE
, juntamente com outros dois agentes, ingressou na residência e, ato contínuo,
subtraiu patrimônios diversos
,
incluindo bens comuns e bens individuais
, a exemplo do relógio de uso pessoal de
Suetônio

(sic – ID 337426512).

Em sendo assim, a pretensão defensiva não faz jus à acolhida, pois devidamente comprovado que, por meio de uma única conduta, o apelante ocasionou prejuízos patrimoniais a
ambos os moradores da residência
, com a subtração de bens pertencentes a titulares distintos, o que atrai o reconhecimento do concurso formal próprio homogêneo de delitos, previsto no art. 70,
caput
, primeira parte, do Código Penal.

Acerca da temática, ao julgar sob o rito dos recursos repetitivos o
REsp. n. 1.960.300/GO
, de relatoria do Ministro Og Fernandes, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou tese expressa no sentido de que
"O cometimento de crimes de roubo mediante uma única conduta e sem desígnios autônomos contra o patrimônio de diferentes vítimas, ainda que da mesma família, configura concurso formal de crimes"
(Tema 1.192).

Em idêntico sentido, o
Enunciado Orientativo n.º 34 da TCCR/TJMT
assevera que “(...)
Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017).

Destarte,
mantêm-se
inalterados o concurso formal de crimes e o coeficiente dele advindo, tal como estipulado na r. sentença, por ser adequado ao quantitativo de vítimas atingidas pela ação delituosa.

3.

Da majorante referente ao emprego de arma de fogo:

Por fim, a i. Defesa pede a exclusão da causa especial de aumento referente ao emprego de arma de fogo, alegando a inexistência de provas cabais de que o apelante efetivamente portava referido artefato e, mais, que o suposto armamento possuía potencialidade lesiva, haja vista que não foi localizado, quiçá submetido a exame pericial.

Contudo, analisando o conjunto probatório amealhado aos autos, concluo que a pretensão
não comporta acolhimento
.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os ofendidos
Suetonio Bricatti Paz

e
Jessica Farias Hrycyk Paz
foram uníssonos em relatar que
os três indivíduos responsáveis pelo roubo estavam munidos de armas de fogo, as quais foram utilizadas ostensivamente para exercer grave ameaça durante toda a empreitada criminosa
.

Suetônio
, inclusive, descreveu minuciosamente a utilização dos artefatos bélicos durante toda a ação criminosa. Nesse sentido, ponderou que, ao ser informado por telefone que o ofendido possuía certa quantia depositada na conta bancária vinculada ao CNPJ de sua empresa, um dos agentes
“veio, me deu uma voadeira,
me deu, acho que três coronhadas na cabeça e botou a arma na minha boca falando que ia me dar um tiro se eu não fizesse o que ele estava mandando
” – sic
ID 337426512. Grifei.

E como cediço, é pacífico no c. Superior Tribunal de Justiça que para o reconhecimento da aludida causa especial de aumento de pena no crime de roubo
não são necessárias a apreensão e perícia do instrumento bélico empregado no crime
, a fim de se constatar sua eficiência para produzir disparos,
bastando que outros elementos, a exemplo da prova testemunhal, comprovem a utilização do objeto na prática delitiva.

Nesse diapasão:

“[...] 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito. No caso, a prova testemunhal indicou o emprego do artefato, devendo ser mantida a majorante.”
(REsp n. 2.137.400/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025). Destaquei.

Não é outro o posicionamento há muito adotado no âmbito desse e. Sodalício, consolidado, inclusive, no
Enunciado Orientativo n.º 1

da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cujo teor preceitua que

“É
prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2.º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Destarte, conquanto não tenha sido efetivada a apreensão e subsequente perícia das armas de fogo, é certo que a utilização dos artefatos bélicos restou satisfatoriamente comprovada na hipótese concreta, por meio dos demais elementos probatórios jungidos aos autos.

Portanto, revela-se
inviável
cogitar o afastamento da majorante descrita no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por

JEOVANE PAIXÃO DA SILVA
,
mantendo-se incólume a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT
nos autos da Ação Penal n. 1002701-73.2024.8.11.0007.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026